Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIO MAURO STOCCO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Fraude à licitação. Abolitio criminis. Continuidade delitiva. Peculato. Lavagem de capitais. Pena. 1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 – Na revogação procedida pela L. 14.133/21 do art. 89 da L. 8.666/93 não ocorreu abolitio criminis da conduta de fraude à licitação, mas continuidade normativo-típica, pois o fato permanece como crime no art. 337-E do CP, que estipula pena mais elevada. 3 - Nos termos da jurisprudência dominante do e. STJ e do c. STF, o crime de fraude à licitação é instantâneo de efeitos permanentes, de sorte que apenas haverá continuidade delitiva se ocorrem aditivos contratuais com sucessivas prorrogações. 4 – Atos antecedentes que consistiram em meio para a contratação com dispensa ilegal de licitação não são punidos isoladamente, se não causaram, por si só, prejuízo ao erário, que só ocorreu com a posterior contratação e consequente repasse do numerário à empresa privada contratada ilicitamente. 5 - Não pode a sentença condenar os acusados por fatos não descritos na denúncia, pena de afronta à regra da congruência. 6 – A pena não se submete a critérios matemáticos rígidos de aumento, devendo esse ser proporcional à gravidade concreta dos crimes cometidos. 7 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 8 - Embargos infringentes do primeiro, terceiro, quarto e quinto embargantes providos em parte. Não providos os da segunda embargante. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 107 do Código Penal, sustentando o cabimento da absolvição em razão da abolição dos crimes licitatórios a eles imputados na denúncia. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em adição, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por violação ao princípio da adstrição. Por fim, defendem a nulidade da condenação, pois ela se ampara em escutas telefônicas ilegais. Em adição, requerem seja afastada a causa de aumento de pena indicada. Contudo, não indicam qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente., II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 107 do Código Penal e o pleito de absolvição. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado "Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos" (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, o recurso especial não comporta seguir em relação à tese de nulidade do feito, licitude das escutas telefônicas nem quanto à incidência de causas de aumento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009